Tribunal: TJDFT
Processo: 0706510-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que reconheceu o domínio de imóvel urbano por usucapião especial prevista no art. 1.240 do CC/2002.
2. A autora alegou posse ininterrupta e sem oposição por mais de cinco anos, utilização do imóvel para moradia e inexistência de outro bem urbano ou rural. A sentença acolheu o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão comprovados os requisitos legais da usucapião especial urbana: (i) posse contínua e sem oposição por cinco anos; (ii) uso do imóvel para moradia; e (iii) inexistência de outro imóvel de propriedade da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova dos autos confirma o exercício da posse pela autora pelo período mínimo exigido, de forma contínua e sem resistência.
5. O imóvel é utilizado como moradia e não há registro de propriedade de outro imóvel urbano ou rural.
6. Preenchidos os requisitos do art. 1.240 do CC/2002, mantém-se a sentença de procedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O preenchimento dos requisitos do art. 1.240 do CC/2002 — posse contínua e sem oposição por cinco anos, uso para moradia e inexistência de outro imóvel — autoriza o reconhecimento da usucapião especial urbana."